Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-26.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - COMPETÊNCIA - Ação em que a autora pretende a desapropriação de área declarada de utilidade pública, mediante o pagamento de indenização, com pedido liminar de imissão na posse - Inexistência de dúvida fundada sobre o domínio, estando a controvérsia limitada à indenização da área desapropriada - Matéria de competência recursal da Seção de Direito Público deste Tribunal

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - COMPETÊNCIA - Ação em que a autora pretende a desapropriação de área declarada de utilidade pública, mediante o pagamento de indenização, com pedido liminar de imissão na posse - Inexistência de dúvida fundada sobre o domínio, estando a controvérsia limitada à indenização da área desapropriada - Matéria de competência recursal da Seção de Direito Público deste Tribunal (art. 3o, I.5, da Resolução no 623/2013) – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002806-26.2017.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes NELSON
SAKAE OKADA, TEREZA MITIE OKADA, ROBERTO NOBORU OKADA, EDSON
FUKUO OKADA, CLARICE TIOKO OKADA, EDINA KATIKO OKADA, LUIZ
KAZUO
OKADA
e
LUIZA
MARIKO
OKADA,
é
apelado
VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-26.2017.8.26.0218 -Voto no 6255
2
VOTO No 6255
Apelação n. 1002806-26.2017.8.26.0218
Origem: 1a Vara do Foro da Comarca de Guararapes
Juíza: Dra. Silvia Camila Calil Mendonça
Apelantes: NELSON SAKAE OKADA, TEREZA MITIE OKADA, EDSON FUKUO
OKADA, CLARICE TIOKO OKADA, EDINA KATIKO OKADA, LUIZA MARIKO OKADA
e LUIZ KAZUO OKADA
Apelada: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - COMPETÊNCIA - Ação
em que a autora pretende a desapropriação de área declarada de
utilidade pública, mediante o pagamento de indenização, com
pedido liminar de imissão na posse - Inexistência de dúvida
fundada sobre o domínio, estando a controvérsia limitada à
indenização da área desapropriada - Matéria de competência
recursal da Seção de Direito Público deste Tribunal (art. 3o, I.5, da
Resolução no 623/2013)
RECURSO NÃO CONHECIDO,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A em face de NELSON SAKAE OKADA, TEREZA
MITIE OKADA, EDSON FUKUO OKADA, CLARICE TIOKO OKADA, EDINA KATIKO
OKADA, LUIZA MARIKO OKADA e LUIZ KAZUO OKADA, objetivando a desapropriação
de parte do imóvel de propriedade dos réus, já declarada de utilidade pública, mediante
pagamento de indenização, com pedido liminar de imissão na posse.
Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se
adota, para adjudicar à autora parte do imóvel, conforme dimensões descritas na inicial,
confirmando os efeitos da decisão liminar de imissão na posse, condenando a autora a
pagar para os réus a quantia de R$ 12.500,00 a título de indenização pela perda da
plantação de eucalipto existente no local, com correção monetária desde a avaliação (art.
26, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41, mais juros compensatórios de 12% ao ano e juros
moratórios de 6% ao ano (art. 15-B, Decreto no 3365/41, e Súmula 12 e 102, STJ),
ambos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70, STJ), no período
compreendido entre a avaliação e o depósito realizado nos autos. Diante da
sucumbência recíproca, as partes ratearão pela metade as custas processuais. A autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-26.2017.8.26.0218 -Voto no 6255
3
arcará com honorários do advogado dos réus arbitrados em 10% sobre o valor da sua
condenação e os réus arcarão com honorários do advogado da autora arbitrados em
10% sobre a diferença atualizada entre a condenação e o valor pretendido (R$ 24.659,94
em 25/07/2018) (fls. 199/203).
Apelam os réus, sustentando em síntese, que o julgamento
antecipado caracterizou cerceamento de defesa, pois com a impugnação do valor
referente à indenização, mostrou-se necessária a realização de uma perícia para uma
avaliação justa da área desapropriada. Enfatizam que a aceitação da avaliação
apresentada pela autora caracteriza enriquecimento indevido. Ao final, postulam a
anulação da sentença para a realização de perícia (fls. 207/211).
Recurso processado e respondido a fls. 225/229.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 18/08/2015, foi publicado
Decreto no 61.431, sendo declarada de utilidade pública a área correspondente a
3.977,41m2, localizada na altura do km 555 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300),
objeto da matrícula imobiliária no 8.344 junto ao C.R.I. de Guararapes/SP, de titularidade
dos réus (fls. 66 e 81/84).
Assim, a concessionária autora ajuizou a presente ação em
que postula a desapropriação, com pedido liminar de imissão imediata na posse,
mediante o pagamento da respectiva indenização, conforme laudo de fls. 67/80, no valor
de R$ 7.397,98.
Pela r. decisão de fls. 85/87, foi determinado o depósito
judicial da quantia ofertada a título de indenização, deferindo-se a liminar de imissão na
posse.
Em defesa, os réus alegaram que o montante proposto é
inadequado, na medida em que não observou o valor de mercado da área nem a
existência de 250 árvores sadias de eucaliptos, que ostentam valor econômico de R$
12.500,00. Assim, o valor devido corresponde ao total de R$ 37.159,94, e não aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-26.2017.8.26.0218 -Voto no 6255
4
ofertado pela autora.
Na sequência, foi ofertada a réplica e ato contínuo, proferida
a r. sentença recorrida.
Pois bem. O presente recurso não pode ser conhecido por
esta e. 9a Câmara de Direito Privado.
Anoto que não há dúvida fundada sobre o domínio, nem
sobre a declaração de utilidade pública da área. De igual modo, não se discute a
indenização pela perda da plantação de eucalipto. Logo, a controvérsia reside
unicamente na indenização da área desapropriada.
E nos termos da Resolução 623/2013 do Órgão Especial,
verifica-se que:
“A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:

I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.5 - Ações de desapropriação, salvo as mencionadas no
parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941;”
No caso, como acima relatado, pertence a uma das
Câmaras (1a a 13a) da Seção de Direito Público deste E. TJSP a competência para o
processamento e o julgamento do presente recurso, por se tratar - repita-se - de ação de
desapropriação, não se enquadrando a discussão a respeito do domínio.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos para uma das Câmaras da 1a a 13a Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-26.2017.8.26.0218 -Voto no 6255
5
Público deste E. Tribunal de Justiça.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
ANGELA LOPES
Relatora